Tribunal: TJDFT
Processo: 0743943-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021.
I. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve incidir exclusivamente a taxa Selic.
II. O critério de atualização instituído pela Emenda Constitucional 13/2021 tem aplicação imediata, mesmo porque, dos seus próprios termos, colhe-se que a taxa Selic deve incidir “até o efetivo pagamento” do débito fazendário.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.